Tribunal: TJPA
Processo: 0133699-71.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0133699-71.2015.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: FABRICIO SILVA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, em virtude de atraso superior a três anos na entrega de unidade imobiliária adquirida em empreendimento da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva das empresas recorrentes, sob o argumento de serem apenas sócias da incorporadora contratada; (ii) analisar a configuração de lucros cessantes diante do atraso na entrega do imóvel; e (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando-se a responsabilidade solidária entre empresas que integram grupo econômico e utilizam suas marcas na divulgação e venda do empreendimento, conforme preceitua o CDC.

4. É devida a indenização por lucros cessantes nos moldes de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, durante o período de atraso, por presunção de prejuízo, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A caracterização do dano moral decorre do atraso excessivo na entrega do imóvel, o qual extrapola o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização no valor de R$ 15.000,00.

6. Sentença mantida em todos os seus termos, com majoração da verba honorária em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítima para figurar no polo passivo da demanda empresa que, embora não conste formalmente no contrato, integra grupo econômico e utiliza sua marca na comercialização do empreendimento."

"O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta enseja a responsabilização da incorporadora pelos lucros cessantes presumidos e pode configurar dano moral quando ultrapassados os limites do mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.633.274/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1816498/DF.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI, PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA. e QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo como apelado o requerente
FABRICIO SILVA BORGES.

Os autores firmaram com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Condomínio BR CONC OFFICE E RESIDENCE, Sala Office SC1209, localizado na Rodovia BR-316, KM 3, nº.141/B, bairro: Atalaia, Ananindeua/P..

O imóvel deveria ter sido entregue em março de 2014, conforme contrato. Contudo, consta dos autos que até o ano de 2018, a obra ainda não estava concluída.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora. Condenou a ré a pagar, a título de lucros cessantes, 0,5% do valor do contrato por mês de atraso na entrega do empreendimento. Ainda, condenou a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze e mil reais), acrescido de correção monetária desde cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignadas,
as apelantes
alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva das empresas MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI e QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que seriam apenas sócia da empresa
PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Afirmam que o atraso decorreu de fatores alheios às suas vontades e que
a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido. Também defendem que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano moral e que a condenação foi exorbitante. Ao final, pugnam pelo total provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões no prazo legal
.

É o essencial relatório.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão à recorrente.

A Apelante MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI e QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
pugnam pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, em razão de serem pessoas jurídicas distintas da empesa

PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA., dona do empreendimento. Afirmam que são apenas sócias da empresa citada e que não houve desconstituição de personalidade jurídica.

Assento, de plano, que a preliminar não merece acolhimento.

É cediço que as empresas fazem parte de grupo econômico com incorporadoras e construtoras, sendo também responsáveis pelo empreendimento, pelos documentos carreados aos autos, pelo trato com sua clientela, seja em negociações ou atendimentos.

Ademais, as empresas utilizavam as suas marcas para respaldar as vendas, sobretudo considerando a imagem que detinham no mercado imobiliário paraense, sendo empresas que atuam há bastante tempo no cenário local. Tal fato é facilmente constado pelos timbres das empresas, utilizados no contrato de compra e venda, declaração de quitação, como também na divulgação do empreendimento na internet.

Deste modo, entendo que as Apelantes MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI e QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide, pois são responsáveis pela entrega do produto ofertado aos consumidores, na forma dos arts. 20 e 30, do CDC, vejamos:

“Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-25).

Com efeito, se as empresas usavam sua marca para divulgar o empreendimento imobiliário, possuem legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, inciso IV, do CDC, razões pelas quais
rejeito a preliminar suscitada
.

No tocante ao mérito, rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade
autônoma do Condomínio BR CONC OFFICE E RESIDENCE, Sala Office SC1209, localizado na Rodovia BR-316, KM 3, nº.141/B, bairro: Atalaia, Ananindeua/P..

O imóvel deveria ter sido entregue em março de 2014, conforme contrato. Contudo, consta dos autos que até o ano de 2018, a obra ainda não estava concluída.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que a Ré/Apelante descumpriu a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

A jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

O juízo de primeiro grau ponderou que o lapso de tolerância de 365 para entrega do imóvel não possui amparo legal, reduzindo esse prazo para 06 (seis) meses, mais compatível com a natureza do negócio e a jurisprudência desta Corte.

Logo, acertou ao condenar a apelante em lucros cessantes desde a data em que deveria ter sido imitida na posse, até a data da entrega do bem.

Da mesma forma, entendo adequada a condenação em quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato.

Quanto à condenação da requerida a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$15.000,00 (Quinze mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

Porém, no presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que após mais de 03 (três) anos da data prevista ainda não havia sido disponibilizado,
violando o direito do autor de usar e gozar de seu patrimônio, após adimplir com a sua parte da negociação/investimento, sem qualquer justificativa.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$15.000,00 (Quinze mil reais), em decorrência do atraso na entrega da obra, é razoável.

Tal quantia não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar às requeridas certo gravame, é por elas bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

Majoro a condenação das recorrentes em honorários de sucumbência, fixando-os em 20% (Vinte por cento) sobre valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 28/01/2026